Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723283-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOC DE MAES PAIS AMIGOS E REAB DE EXCEPCIONAIS REPRESENTANTE LEGAL: MAGNOLIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela ASSOC DE MÃES, PAIS, AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS – AMPARE, representada por MAGNOLIA GOMES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, na Ação Ordinária c/c Pedido Liminar de Urgência 0705406-32.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No processo de origem, a agravante buscava a celebração de novo termo de colaboração ou aditivo ao Termo de Colaboração 18/2016, firmado com o DISTRITO FEDERAL, para dar continuidade ao trabalho de assistência às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. O Magistrado indeferiu a tutela de urgência por considerar ausente a probabilidade do direito. Na decisão agravada, consignou que, em sede de cognição sumária, não seria possível aferir a existência de abusividade ou disponibilidade financeira. Pontuou que a contratação direta e a dispensa de licitação ocorrem nos casos de conveniência e oportunidade do administrador público. Acrescentou que o resultado provisório do Chamamento Público 14/2022 classificou a agravante em 7o lugar, portanto, fora do teto previsto no Edital. (ID 161090513 e ID 47779760). No presente recurso, a agravante explicou que o aditivo ao antigo Termo de Colaboração 18/2016 só permitiria que a AMPARE recebesse subsídios do Estado até 30/6/2016. Pontuou que, sem o suporte financeiro, a entidade seria compelida a encerrar as atividades, demitir 29 (vinte e nove) funcionários e interromper o atendimento a 120 (cento e vinte) assistidos. Ponderou que a instituição é a única apta e capaz para o atendimento de crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Na Decisão ID 48444647, de 29/6/2023, deferi em parte a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o DISTRITO FEDERAL “dê continuidade à parceria firmada com a agravante, mediante contratação direta ou aditivo ao Termo de Colaboração no 18/2016, até o julgamento pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça.” Na petição ID 48808035, a agravante acosta documentos e noticia a apresentação de proposta, pelo DF, de assinatura de novo Termo de Cooperação. Informa que, conforme proposta apresentada, a continuidade da instituição será inviabilizada. Pede: (...) a extensão da tutela de urgência para fins que conste no novo termo de colaboração e/ou contratação direta cláusula que possibilite a Instituição fazer substituições de seus assistidos, nos termos do documento elaborado pela Gestora da Ampare, limitado, obviamente, ao número de 120 assistidos e consequentemente o repasse financeiro, também, seja concernente ao custeio e manutenção dos 120 assistidos atendidos pela Instituição, sem qualquer glosa por parte do Ente Distrital. No Despacho ID 48842954, acerca da citada petição, manifestei-me no sentido de que eventual impugnação deveria ser apresentada por meio do instrumento processual adequado. Em nova petição (ID 49408212), a agravante informa a assinatura do Termo de Colaboração 16/2023 (ID 49408213), bem como a impossibilidade de inclusão de novos usuários ao longo da vigência da parceria, conforme item 1.2 do Termo. Apresentadas contrarrazões (ID 50007133). O Ministério Público oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 50656617). Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, em 27/7/2023, conforme documento ID 49408213, o DISTRITO FEDERAL celebrou o Termo de Colaboração 16/2023 com a agravante. Pela pertinência, transcrevo as seguintes cláusulas: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (...) 1.1. Este instrumento tem por objeto a implantação, execução e manutenção de Ações Socioassistenciais Complementares de Promoção da Habilitação e Reabilitação para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco social, para as 120 (cento e vinte) pessoas que já são atendidas na instituição, oriundas do processo de reordenamento do Termo de Colaboração no 18/2016, no âmbito da Proteção Social especial de alta complexidade, a ser executado pela Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS, AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS - AMPARE, no endereço SHCGN 709 BL E AE - Asa Norte, Brasília/DF, por 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por até 24 meses (vinte e quatro), conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento (117609020). 1.2. No âmbito do presente ajuste não é possível a inclusão de novos usuários ao longo da vigência da parceria, tendo em vista que a mesma será realizada considerando a manutenção dos atendidos atualmente na OSC parceira, e em cumprimento da Decisão Judicial Processo no - 0723283-39.2023.8.07.0000 (118044884). 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO 2.1. Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais - AMPARE, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho (117609020). 2.2. O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 3.297.081,60 (três milhões, duzentos e noventa e sete mil oitenta e um reais e sessenta centavos). (...) CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA 3.1. Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por até 24 meses (vinte e quatro). 3.2. A vigência poderá ser alterada mediante termo aditivo, conforme consenso entre os partícipes, não devendo o período de prorrogação ser superior a 24 (vinte e quatro) meses. (...) CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 4.1. O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, em consonância com o cronograma de execução da parceria. (...) (ID 49408213) (Grifou-se.) No presente feito, o agravante buscava tão-somente a celebração de novo termo de colaboração ou aditivo ao Termo de Colaboração 18/2016, com o consequente repasse de recursos pela Administração Pública. Atendido o objeto do presente agravo, ocorre a perda superveniente do interesse recursal quanto à reforma da decisão recorrida. Desnecessária a intervenção do Estado-Juiz. Embora a decisão deste Relator em antecipação de tutela tenha determinado que a continuidade da parceria deveria vigorar até o julgamento pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível, a assinatura do citado Termo, pelas partes, por prazo limitado de 24 (vinte e quatro) meses, motivada pela conveniência e oportunidade da Administração, torna desnecessário o julgamento pelo Tribunal. Neste sentido a manifestação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal: 5. Da leitura dos fatos ocorridos no processo, observa-se que não há falar em interesse recursal, ante a inutilidade do provimento e a desnecessidade da prestação jurisdicional, considerando o término do ajuste e a superveniência da contratação, por conveniência e oportunidade da Administração. Conforme observa-se do processo judicial, a intimação da decisão liminar proferida ocorreu posteriormente ao término do ajuste, não sendo possível falar em prorrogação do termo de colaboração, uma vez expirado o prazo. Houve, portanto, perda superveniente do objeto, não sendo o provimento jurisdicional útil. Ainda que assim não se entenda, não há falar em necessidade do provimento, considerando que houve a contratação por conveniência e oportunidade da Administração, uma vez preenchidos os requisitos legais, sendo o fato de ciência da agravante antes mesmo da decisão judicial proferida. Ante o exposto, requer-se que o recurso não seja conhecido ante a falta de interesse. (ID 50005133) (Grifou-se.) De fato, no Ato Autorizativo publicado no DODF 116, pág. 62, sobre os motivos da assinatura do Termo, a Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social explica: Por fim, a discussão acerca da impossibilidade de inclusão de novos usuários, presente em uma das cláusulas do Termo de Colaboração já assinado pelas partes, foge ao objeto do presente feito. Sequer há notícias de que a questão tenha sido ventilada em primeira instância. Assim, diante da perda do objeto, o agravo de instrumento encontra-se prejudicado e não deve ser conhecido, conforme determina o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator